Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-24.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702987-24.2022.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GABRIEL DA SILVA BASILIO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 49262803, de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, tendo em vista que não é parte no presente feito. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator